Tribunal: TJMT
Processo: 1016375-31.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016375-31.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA CARVALHO DA SILVA - CPF: 025.582.431-95 (APELANTE), THAYMA KAROLINE DEGE - CPF: 046.803.441-21 (ADVOGADO), ANGELA PATRICIA MOTTIN ROMAGNOLE - CPF: 066.151.609-19 (ADVOGADO), WUARLA GRACIELLI MARCOLINO KUZMINSKI - CPF: 056.039.631-74 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), MARIA CARVALHO DA SILVA - CPF: 025.582.431-95 (APELADO), WUARLA GRACIELLI MARCOLINO KUZMINSKI - CPF: 056.039.631-74 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO PAN S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE MARIA CARVALHO DA SILVA.

E M E N T A

Ementa

-
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS DIGITAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE COMPROVADA. ALEGADO ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADO. GOLPE DO FALSO BOLETO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1 -
Apelações cíveis interpostas pela instituição financeira e pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócios jurídicos c/c indenização por danos morais e materiais, condenando o Banco Pan S.A. a converter o cartão consignado em empréstimo consignado com recálculo das taxas conforme média de mercado, além de indenização moral de R$ 5.000,00, mantendo a
improcedência quanto ao Banco BMG S.A. por reconhecer
fortuito externo decorrente do golpe do falso boleto.

II. Questão em discussão:

2 -
Quatro pontos principais são submetidos à apreciação:

(i) a validade das contratações digitais firmadas por meio de biometria facial;

(
ii
) a alegação de
hipervulnerabilidade
da consumidora, notadamente por suposto analfabetismo;

(
iii
) a existência de falha na prestação dos serviços bancários e eventual responsabilidade civil das instituições financeiras por fraude praticada por terceiro;

(
iv
) a configuração ou não de danos morais e materiais decorrentes dos fatos narrados
.

III. Razões de decidir:

3 -
Restou comprovada pelas instituições financeiras a regularidade das contratações eletrônicas, formalizadas mediante assinatura por biometria facial e efetiva liberação dos valores diretamente na conta da consumidora, circunstâncias suficientes para atestar a validade e eficácia dos negócios jurídicos.

4 -
A alegação de analfabetismo não restou demonstrada
por nenhum documento idôneo. O analfabetismo, ademais, não configura causa de incapacidade civil (
arts
. 3º e 4º do Código Civil), inexistindo prova de vício de consentimento ou de que a consumidora se encontrava impossibilitada de compreender os termos da contratação digital.

5 -
A fraude praticada por terceiro mediante envio de boleto falso e realização de contatos fora dos canais oficiais configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil das instituições financeiras, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente em julgados que reconhecem a ausência de dever de indenizar quando o golpe se desenvolve totalmente fora do ambiente bancário, sem falha de segurança do sistema.

6 -
A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos morais e materiais, uma vez que as instituições financeiras demonstraram a autenticidade das contratações e não contribuíram para a perpetração do golpe. Descontos decorrentes de contratos válidos não configuram dano moral.

7 -
Ausente prova de irregularidade ou fraude sistêmica, a sentença deve ser reformada quanto ao Banco Pan S.A., com o reconhecimento da plena validade dos instrumentos contratuais firmados e improcedência total dos pedidos formulados pela autora.

IV. Dispositivo e tese:

8 -
Recurso do Banco Pan S.A. conhecido e provido
, para reconhecer a validade do contrato firmado por biometria facial e julgar totalmente improcedentes os pedidos da autora.

9 -
Recurso da autora conhecido e desprovido
, mantendo-se a improcedência da ação quanto ao Banco BMG S.A., em razão do fortuito externo caracterizado pelo golpe do falso boleto.

Tese de julgamento:

“1. São válidas as contratações bancárias realizadas por meio digital, mediante biometria facial e com efetiva liberação dos valores ao consumidor, constituindo instrumentos idôneos de manifestação de vontade. 2. A fraude praticada por terceiro fora do ambiente bancário – como no caso do golpe do falso boleto – configura fortuito externo e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil das instituições financeiras e o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil,
arts
. 3º, 4º, 104; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC,
arts
. 373, I; 85, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.390.493/SC; STJ, Súmula 479 (com distinções acerca do fortuito externo); TJMT, RAC 1018987-46.2021; RAC 1004881-79.2021; NU 1024202-66.2022; NU 1000652-11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostas por BANCO PAN S.A. e por MARIA CARVALHO DA SILVA, contra a sentença proferida nos autos de ação “Anulatória de Negócios Jurídicos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. nº 1016375-31.2023.8.11.0015), ajuizada pela autora contra o Banco/apelante e também contra o Banco BMG S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o Banco Pan a converter o cartão consignado em empréstimo consignado, com recálculo às taxas do Bacen da época, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Quanto ao Banco BMG S.A., nada condenou, afastando a responsabilidade por entender caracterizado fortuito externo (golpe do falso boleto) e culpa exclusiva da vítima.

A r. sentença reconheceu a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixadas em R$ 1.667,00, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC; a parte requerente arcará com o importe de 70% e a requerida com o importe 30%, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à requerente, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais o Banco Pan S.A., sustenta a legitimidade e regularidade da contratação eletrônica através de aceites, biometria/assinatura digital, logs e liberação do crédito, razão pela qual, não há que se falar em falha na prestação de serviço.

Refuta a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais dizendo que não cometeu nenhum ato ilícito a ensejar reparação.

Por sua vez, a autora/apelante busca a reforma integral da sentença, sustentando a nulidade dos contratos firmados, ao argumento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Ressalta que é pessoa idosa e analfabeta, circunstâncias que a colocam em condição de
hipervulnerabilidade
nas relações de consumo, exigindo redobrada cautela por parte dos fornecedores de serviços.

Aduz que incumbia aos apelados demonstrar a autenticidade das assinaturas e da manifestação de vontade atribuídas à consumidora, especialmente por se tratar de contratos eletrônicos, sendo insuficiente a simples juntada de cópias digitais desprovidas de metadados, laudo técnico ou qualquer outro elemento idôneo que comprovasse a regularidade da contratação.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca da validade dos instrumentos, requer o reconhecimento da nulidade das avenças, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou outro que o Tribunal entenda adequado. Postula, ainda, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a majoração dos honorários advocatícios, além da manutenção do benefício da gratuidade da justiça já deferido.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, cada uma pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (Id. 317679887 e 317679893).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço de ambos os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O mérito da lide versa sobre a validade das contratações bancárias eletrônicas firmadas pela autora com o
Banco Pan S.A.
e com o
Banco BMG S.A.
,
bem como sobre a existência de eventual responsabilidade civil na ocorrência de fraude por falha na prestação de serviço
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da autenticidade e eficácia dos contratos digitais pelo Banco Pan, “
termo de adesão ao cartão consignado”

e Banco BMG, “
proposta de empréstimo consignado”

como também à aferição da legitimidade das condutas bancárias, especialmente quanto à indenização por dano moral, pretensão de nulidade e fraude por terceiros.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida reside na distinção entre as hipóteses de
fortuito interno
, que atraem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14, CDC), e as situações de
fortuito externo
,
caracterizadas por fraude praticada por terceiro sem participação ou falha sistêmica dos bancos, as quais afastam a responsabilidade civil.

Em suas razões recursais, a
apelante autora alega que recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionária do
Banco PAN S.A.,

prometendo quitar seu empréstimo com o
Banco CETELEM S.A.

com juros menores. Confiando na proposta, ela contratou o empréstimo junto ao banco no valor de R$ 1.232,00, logo em seguida recebeu um boleto no valor de R$ 6.283,95 (Id.

317679408) para suposta quitação da dívida com o Banco CETELEM pago em 14/12/2021, enviado pela suposta funcionária. Contudo, o antigo contrato continuou sendo descontado de seu benefício e ela descobriu ter caído em um golpe, percebendo ainda que havia sido firmado também um contrato “
cartão de crédito consignado” com o Banco BMG
, com um empréstimo no valor de R$ 5.051,95 sem seu consentimento.

Contudo, tal circunstância, embora lastimável, não tem o condão de macular a validade do negócio jurídico regularmente celebrado, porquanto o pagamento do boleto se deu
fora do ambiente bancário e sem qualquer indício de falha de segurança dos sistemas eletrônicos do Banco BMG e Banco PAN
,
afastando-se, assim, a responsabilidade da instituição financeira.

Ademais, não há nenhum indício de prova neste sentido, pois, durante o “
iter criminis
” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, inerentes a qualquer transação via
smartphone
ou
internet banking
.

Em verdade, é praticamente impossível exigir que os bancos consigam prevenir golpes como o ocorrido no presente caso, em que a autora, mediante uso de senha e celular pessoal, realiza contratação de empréstimo e pagamentos para terceiros, sobretudo, quando, realizados pela própria correntista, sendo operacionalmente impossível evitar o uso de aplicativos (a exemplo do app
SpoofApp
) pelos golpistas para alterar o número e se passar por representante da instituição, bem como, garantir que, dentro da agência bancária, ou, no presente caso, dentro da residência da autora, os funcionários fiscalizem todo e qualquer procedimento realizado em tempo real pelos correntistas.

Assim, não configurada a falha na prestação do serviço bancário pela parte autora, notadamente, pois, repiso, o Banco não possui mecanismos para impedir que o cliente, por sua própria vontade, realize empréstimos e transferências para terceiros, utilizando-se de seu
smartphone
e senha pessoais, e realize transações bancárias para golpistas.

Com efeito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça

é pacífica no sentido de que o

fortuito externo rompe o nexo causal,

inexistindo dever de indenizar quando o dano decorre de conduta de terceiro totalmente alheio à atividade bancária, sem vínculo com os mecanismos de segurança e autenticação da instituição financeira.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 400, I, DO CPC. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
, situação de força maior ou caso fortuito externo.

Precedentes.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que não houve indicação de protocolo de atendimento ou print das telas aptos a comprovar o contato pelo site, que no boleto pago constam como pagador e beneficiário pessoas física e jurídica estranhas à relação negocial e que a negociação se desenvolveu por canal de comunicação não disponibilizado pelo banco nas informações disponíveis no site.

3. A modificação do entendimento quanto à culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.390.493/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 5/6/2025.)
”
.

No caso em análise
, os contatos foram formulados por meio eletrônico,
incluindo contrato digital com assinatura por biometria facial,

evidenciando a regular contratação e a inequívoca manifestação de vontade da autora/apelante em contratar empréstimo junto aos bancos réus, razão pela qual é evidente a improcedência do pedido formulado nos autos, até porque a eventual ausência de instrumentalização física do pacto representaria, no máximo, mero descuido formal, não afetando o plano de validade do negócio jurídico celebrado.

Acerca da validade dos contratos celebrados por meio digital, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que tal meio constitui instrumento legítimo de manifestação de vontade, apto a conferir plena eficácia aos negócios jurídicos realizados na esfera digital, consoante se extrai dos seguintes julgados:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 08/11/2022) (
grifei
e negritei).

EMENTA: “ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar
.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 12/07/2022) (
grifei
e negritei)

.

EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE AO PEDIDO RECONVENCIONAL.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. Uma vez comprovada a legalidade/legitimidade da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão entre partes, não há falar-se em devolução/compensação de valores, pelo que merece retificação o decisum neste
tópico.-
(N.U 1024202-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (
grifei
e negritei).

Verifica-se que,
os instrumentos contratuais apresentado pelo Banco Pan S.A
“Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado” (Id. 317679858)
,
corroborado pela
transferência bancária (Id. 317679857)

realizada em 07/12/2021
e Banco BMG S.A formalizado por meio da
proposta de empréstimo consignado (Id. 317679443),

cujo valor foi disponibilizado mediante
transferência bancária (TED) efetuada em 07/12/2021, comprovando a regular contratação junto as instituições financeiras.

Quanto a
pretensão da autora/apelante de tornar nulo o contrato celebrado por meio digital por ser analfabeta, não prospera, cabe destacar que a condição de analfabeto não afeta a capacidade civil da pessoa, conforme dispõe o Código Civil, que não inclui o analfabetismo entre as causas de incapacidade absoluta (art. 3º) ou relativa (art. 4º)

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BANCO DIGITAL – ABERTURA DE CONTA E SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS – BIOMETRIA FACIAL E FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS REALIZADAS E ALGUMAS FATURAS DEVIDAMENTE PAGAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – ELEMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO RÉU APTOS A INDICAR A VALIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a existência da abertura de conta e do contrato de cartão de crédito, apresentando os documentos utilizados no ato da contratação, bem como a realização de assinatura por biometria facial, o que não foi contestado pelo autor, afastada está a possível ocorrência de fraude, não havendo justificativa para a declaração de inexistência de relação jurídica. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida contraída e não paga, constitui exercício regular do direito da instituição financeira, não havendo que se falar em existência de ato ilícito e dano moral indenizável. (N.U 1000652-11.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Verifica-se ainda que a autora/apelante não apresentou qualquer comprovação do alegado analfabetismo. A mera alegação, desacompanhada de documentos ou outros meios de prova idôneos que atestem a sua condição de analfabeta, não é suficiente para infirmar a validade de um negócio jurídico formalmente constituído
.

No que se refere ao pleito indenizatório, a inexistência de dano moral e material decorre, de forma lógica e direta, do reconhecimento da validade da contratação e da legitimidade tanto das cobranças. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos morais e materiais.

Ante o exposto, DOU

PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Banco Pan S.A.,

para reconhecer a validade do contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito firmado entre as partes,
reformando a sentença

a fim de
julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora/apelante
.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Maria Carvalho da Silva, mantendo-se inalterada a sentença de improcedência

quanto ao
Banco BMG S.A.,

por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, diante da improcedência total dos pedidos, impõe-se a condenação da autora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
12% (dez por cento)

sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025